Tribunal: STF
Processo: Rcl 70761
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE  USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de São Paulo e pela São Paulo Previdência (SPREV), contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Rescisória nº 2073812-51.2017.8.26.0000, mediante a qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.
 
    2. Os reclamantes narram que ajuizaram ação rescisória pretendendo a desconstituição do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2116874-49.2014.8.26.0000, tendo como principais fundamentos os seguintes: “(i) incidência do teto remuneratório constitucional; e (ii) aplicação do regime de precatórios para o pagamento dos valores pretéritos devidos”.

    3. Relatam que, deferido o pedido liminar, a decisão foi reformada em sede recursal, ensejando a interposição de recurso extraordinário, “tendo em vista a violação ao art. 100, caput, e ao decidido no RE 889.173 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 831 de Repercussão Geral)”. 

    4. Inadmitido o apelo extraordinário, os reclamantes interpuseram o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinado a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal. Todavia, após embargos de declaração opostos pelas rés da demanda, foi assentada a prejudicialidade do recurso, haja vista a superveniência de sentença de mérito.

    5. Aduzem que, ao impedir a remessa dos autos para análise desta Corte, a autoridade reclamada usurpou-lhe a competência, porquanto, “uma vez interposto o recurso de agravo a que se refere o art. 1.042 do CPC, os autos devem obrigatoriamente ser remetidos a esse Supremo Tribunal Federal, não podendo o Tribunal local exercer juízo de admissibilidade, julgando o agravo prejudicado”.

    6. Ressaltam que “não cabe ao Tribunal de Justiça exercer juízo de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário”, inclusive à luz do enunciado n° 727 da Súmula do STF.

    7. Requerem a concessão de medida liminar, com vistas à “suspensão tanto do processo de origem (ação rescisória) quanto das execuções promovidas pelas autoras em burla ao regime constitucional de precatórios (cumprimentos nº 0015538-90.2022.8.26.0053 e nº 0015193-27.2022.8.26.0053)”. No mérito, buscam a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do agravo em recurso extraordinário a esta Corte.

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. No caso em tela, cuida-se, na origem, de ação rescisória ajuizada pelo Estado de São Paulo e pela São Paulo Previdência, com o fito de ver rescindido aresto que, segundo alegam, teria afastado a incidência do teto remuneratório constitucional e a aplicação do regime de precatórios para o pagamento dos valores pretéritos devidos pela Fazenda estadual. Concedida tutela liminar para sobrestar a execução dos valores atrasados, houve a interposição  de agravo interno pelas requeridas, ao qual foi dado provimento. 

    11. Em desfavor do referido acórdão, o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, ao qual a Presidência da Seção de Direito Público da Corte paulista, em 05/03/2021, negou seguimento, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil, considerada a ausência de repercussão geral da controvérsia, nos seguintes termos:

“(...) Os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 
Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos legais, fica indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.”

    12. Na sequência, a Fazenda estadual interpôs agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 1.042 do CPC, tendo a  Presidência da Seção de Direito Público da Corte paulista determinado a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal.

    13. Todavia, ao que se tem dos autos, antes mesmo do envio a esta Corte do respectivo agravo em recurso extraordinário, frisa-se, aportado contra decisão liminar, a ação rescisória teve seu julgamento de mérito realizado, ocasião em que julgado improcedente o pedido dos reclamantes. Em vista disso, ao analisar os embargos de declaração opostos pelos requeridos, ora beneficiários, a autoridade reclamada proferiu a decisão ora reclamada, nos seguintes termos:


“(...) De fato, o recurso extraordinário de págs. 497/513 visa reformar Acórdão (págs. 479/488) proferido no bojo do agravo interno que cassou a liminar outrora deferida por decisão monocrática (págs. 192/193).
Ocorre que, proferido o v. Acórdão de improcedência da ação rescisória (págs. 606/629), houve a perda superveniente do interesse em recorrer quando à decisão interlocutória, razão pela qual o agravo em recurso extraordinário está prejudicado. 
Por fim, conforme indicado pela embargante em suas razões, no Cumprimento de Sentença nº 0015193-27.2022.8.26.0053 a própria Fazenda Estadual reconhece que a ação rescisória transitou em julgado (págs.678/682 e 683).
Com isso, acolho os embargos de declaração para dar por prejudicado o agravo em recurso extraordinário interposto pelo Fazenda Estadual e SPPREV (págs. 838/847) e determinar a lavratura do trânsito em julgado integral da ação rescisória.” (e-doc. 6, p. 1-2; grifos e destaques acrescidos).

    14. Observa-se, assim, que, diferentemente do que sustentam os reclamantes, o Tribunal a quo agiu dentro dos limites de sua competência, notadamente, pois, no caso concreto, o acórdão que era objeto do recurso extraordinário foi substituído pela sentença de mérito, que julgou improcedente o pleito rescisório. A substituição da decisão recorrida implica, naturalmente, prejudicialidade do recurso, não havendo falar-se em usurpação de competência desta Corte, mas, antes, na materialização do disposto no art. 1.008 do CPC, de seguinte teor:

“Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.”

    15. Não se há cogitar, portanto, da alegada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pela Corte paulista, que, inclusive, agiu em conformidade com os postulados da celeridade e da economia processual ao declarar a prejudicialidade do recurso, na medida em que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado nº 735 da Súmula do STF, é clara ao apregoar a inviabilidade do recurso extraordinário ajuizado contra decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, ante o caráter precário dessas decisões, passíveis de reforma a qualquer tempo, pelas instâncias de origem. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“Direito da saúde. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tratamento médico-hospitalar. Tutela de urgência. Incidência da Súmula 735/STF.
 I. Caso em exame
 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF).
 IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.502.483-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/09/2024, p. 16/09/2024; destaques acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PETROS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGADA ILEGITIMIDADE. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. SUSPENSÃO DE LIMINAR. REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. ACÓRDÃO DO STJ EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. SLS 2507. 
1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 
2. Ademais, no RMS 37.491-AgR, conexo ao presente feito, de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, a Segunda Turma desta Corte, por maioria, concluiu pela legitimidade da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS e pela ausência de teratologia da decisão do STJ na SLS 2507 que suspendeu os efeitos da liminar concedida. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.” 
(ARE nº 1.465.945-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 11/06/2024; destaques acrescidos).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 735. APLICAÇÃO AO CASO. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS PELO ESTADO DE DESTINO, REFERENTE ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS POR EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AS EMPREGAR COMO INSUMOS EM SUAS OBRAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar).
2. O Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de ser incabível a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de destino, referente às operações interestaduais de aquisição de mercadorias por empresas de construção civil, para as empregar como insumos em suas obras. 
3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.315.993-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma j. 28/06/2021, p. 02/07/2021; destaques acrescidos).

    16. Por fim, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 01/08/2012; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 18 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator